Tribunal: STF
Processo: ARE 1582459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. BASES ECONÔMICAS NÃO TAXATIVAS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE E FNDE. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    I. Caso em exame



    Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança em que o apelante buscava afastar a exigência das contribuições destinadas ao INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e FNDE, incidentes sobre a folha de salários, após a Emenda Constitucional nº 33/2001, e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.



    Em caráter subsidiário, o apelante pleiteou a limitação da base de cálculo dessas contribuições ao teto de 20 salários-mínimos, previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81.



    II. Questão em discussão



    A controvérsia consiste em determinar: (i) se as bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, conforme o art. 149, § 2º, III, da CF/1988, têm natureza taxativa ou exemplificativa; (ii) se há direito à limitação da base de cálculo das contribuições ao teto de 20 salários-mínimos.



    III. Razões de decidir



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.624 (Tema 325), reconheceu que o rol de bases econômicas passíveis de tributação pelo art. 149, § 2º, III, da CF/1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 33/2001, é de natureza exemplificativa, não limitando as contribuições às hipóteses expressamente previstas.



    No julgamento do RE 630.898 (Tema 495), o STF reafirmou a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, considerando que sua instituição está vinculada aos princípios gerais da atividade econômica e que a EC nº 33/2001 não restringiu a base de cálculo dessas contribuições àquelas listadas no texto constitucional.



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.318/86 revogou expressamente o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81, afastando o limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SEBRAE e entidades similares.



    Possibilidade de aplicação das teses firmadas às exações não mencionadas expressamente no acórdão paradigma.



    Inaplicável a modulação de efeitos determinada pelo STJ, uma vez que ausente decisão judicial ou administrativa favorável ao impetrante.



    A 1ª Seção do STJ rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra a decisão da Corte Superior, restando pendente de apreciação apenas embargos de divergência juntados em 11/11/2024 pela Fazenda Nacional, nos quais busca-se afastar a modulação de efeitos determinada, de forma que eventual alteração do julgado em nada impactará o feito, razão pela qual inexiste motivo relevante a justificar seu sobrestamento. IV. Dispositivo e tese



    Apelação desprovida.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2º, III; Lei nº 6.950/81, art. 4º; Decreto-Lei nº 2.318/86, arts. 1º e 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.624, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 325; STF, RE 630.898, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 495; STJ, REsp 1.898.532, Rel. Min. Regina Helena Costa, Tema 1.079.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidospara suprir omissão quanto "à alegada inconstitucionalidade da modulação de efeitos do Tema 1.079, visto que o ajuizamento da demanda ocorreu antes do julgamento do STJ e a questão foi arguida na apelação do impetrante", sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e XXXVI; 145, §1º; 150, II; e 170, caput, e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente